Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECONVENÇÃO PARA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão de alimentos proposta pelo genitor com pedido de redução da pensão alimentícia fixada em 45% do salário-mínimo, sob alegação de diminuição de sua capacidade financeira em razão de desemprego e da existência de outros dois filhos. O alimentando, representado por sua genitora, apresentou contestação com reconvenção, pleiteando a majoração dos alimentos para 80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas escolares, em razão do aumento dos custos mensais e de suposta melhoria na situação financeira do genitor. A sentença julgou improcedentes ambos os pedidos. As partes interpuseram recursos de apelação reiterando suas alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da alegada modificação da capacidade financeira do alimentante; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para revisão do valor dos alimentos anteriormente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
5. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, assim como ante a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja reduzido ou majorado o valor fixado a título de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos de apelação cível conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados, suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando o padrão de vida ofertado ao alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. A revisão do valor dos alimentos depende da comprovação objetiva de alteração na capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando, de modo que alegações genéricas não são suficientes para justificar a modificação da obrigação alimentar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 7o, e 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 85, § 2o, e 292, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985770, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1980041, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.